Tribunal: STF
Processo: RE 1533626
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS EM COMISSÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV. AFRONTA AO ARTIGO 37, V, DA CRFB. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE CARÁTER GENÉRICO NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NOMEAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS, PORQUANTO DIRECIONADA ESPECIFICAMENTE AOS PROVIMENTOS EM DESACORDO COM OS PERMISSIVOS CONSTITUCIONAIS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARTIGO 114 DO CPC. A COMPETÊNCIA PARA DESFAZER A ILEGALIDADE IMPUTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PERTENCE AO ENTE PÚBLICO NOMEANTE, DE SORTE QUE A DECISÃO PRODUZIRIA EFEITOS INDEPENDENTEMENTE DA PRESENÇA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME E DEMAIS MEDIDAS DETERMINADAS NA SENTENÇA. MATÉRIA ANALISADA NO BOJO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA, O QUAL FOI DEFERIDO POR DECISÃO DO EXMO. SR. PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O INQUÉRITO CIVIL QUE INSTRUI A PRESENTE DEMONSTRA O DESVIO DE FINALIDADE NO PREENCHIMENTO DOS CARGOS, ALÉM DE TRAZER À TONA A FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ATRIBUIÇÕES CORRELATAS COM AS QUALIFICAÇÕES DOS RESPECTIVOS OCUPANTES, EM CLARA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, DO CONCURSO PÚBLICO, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE, QUE DEVEM NORTEAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 37, CAPUT E II, DA CRFB). PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 9 – ID: 9bf7205a, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 2º, 37, II, 48, X, 61, § 1º, II, “a”, e 167, I e II, do texto constitucional. (eDOC 9 – ID: 9bf7205a, p. 51)



    Nas razões recursais, alega-se que a Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro “é órgão de confiança e assessoramento direto do Governador (...)”, ressaltando-se “a impossibilidade de o Judiciário substituir a vontade do Administrador, sem afrontar o princípio da separação de poderes, e adentrar na análise do mérito administrativo estabelecendo qual deve ser a ação do Poder Público na implementação de uma política pública. Nesse caso, no que tange à gestão da política de pessoal do Estado do Rio de Janeiro”. (eDOC 9 – ID: 9bf7205a, p. 63)



    Acrescenta-se que “[a] realização de concurso público para provimento de cargos efetivos é decisão eminentemente administrativa, de forma que o Poder Judiciário não possui capacidade institucional para avaliar a sua pertinência ou não”. (eDOC 9 – ID: 9bf7205a, p. 64)



    Aduz-se que “[d]eclarar a nulidade de todos os atos de nomeação de uma Secretaria de Estado ou determinar a criação imediata de uma estrutura diversa daquela que foi pensada pelo Poder Executivo, sem atentar para as funções específicas que são exercidas por esses servidores com base em alegação genérica e infundada de fraude à regra concursiva desconsidera os efeitos positivos e constitucionalmente desejados da implementação de programas de governo necessários para a apreservação da segurança e da qualidade de serviços públicos”. (eDOC 10 – ID: 16bea44d, p. 2)



    O recurso extraordinário foi inadmitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a este STF, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para a aplicação do tema 698 da repercussão geral. (eDOC 13 – ID: 47001764)



    O juízo de retratação foi refutado em acórdão assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS EM COMISSÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV. AFRONTA AO ARTIGO 37, V, DA CRFB. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DEVOLUÇÃO A ESTE ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, À LUZ DO TEMA Nº 698 DO STF. SITUAÇÃO PARTICULARIZADA DO PRESENTE HIPÓTESE QUE SE REFERE A FUNCIONÁRIOS NOMEADOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA QUE NÃO DESEMPENHAM DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. AFRONTA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF/88. DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO ULTRAPASSOU OS LIMITES ESTABELECIDOS NO TEMA REPETITIVO PARADIGMA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA”. (eDOC 19 – ID: 7137a383)  



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. (eDOC 27 – ID: 794ef8a3)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Cuidam os autos de ação civil pública proposta na origem pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em face do Estado do Rio de Janeiro em que se apura a validade da estrutura do quadro de pessoal da Secretaria de Estado do Governo formada por 241 cargos comissionados. 



    O Tribunal de origem consignou que as atribuições dos cargos em comissão relacionados na inicial não permitem concluir a essencialidade da confiança com a autoridade nomeante para o exercício das funções. Anotou, ainda, que não se verifica, dentre as atribuições dos cargos, as funções de direção, chefia ou assessoramento, tratando-se de descrições de atribuições genéricas, passíveis de serem exercidas por quaisquer servidores efetivos. 



    Assim, manteve a sentença recorrida que deu provimento à ação civil pública para declarar nulas as nomeações de servidores comissionados da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, determinando, alternativamente, a realização de concurso público ou a realocação de servidores efetivos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Ao contrário do que sustenta o apelante, a declaração de nulidade de nomeações de servidores comissionados é específica e se direciona aos provimentos em desacordo com os permissivos constitucionais de direção, chefia e assessoramento. Decorre da dicção literal Carta Magna – artigo 37, V, da CRFB.



    O inquérito civil adunado aos autos evidencia diversos casos de provimento de cargos em comissão em manifesta afronta ao aludido dispositivo. 



    Conforme bem salientou o Juízo a quo às fls. 660, “a escolha de cargos a extinguir e servidores a substituir é da Administração, e não do Judiciário. Soa inusitado o próprio Estado requerer que o Judiciário invada o mérito administrativo.”. 



    Para tanto, foi cominada obrigação alternativa no dispositivo da sentença. Ou bem o ente público realiza o competente concurso público para ocupação dos cargos em comissão irregularmente ocupados, o que se recomenda, porquanto em consonância com os princípios que norteiam a Administração Pública, ou remove servidores já concursados de outras esferas administrativas para exercer as atribuições respectivas. 



    (...)



    No que tange à alegada falta de razoabilidade do prazo exíguo de 90 dias para a realização de novo certame e demais medidas determinadas na sentença, falece interesse recursal ao apelante. 



    Isso porque o Estado logrou obter o deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da tutela antecipada pelo período de 90 dias, junto ao Exmo. Sr. Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual sopesou os argumentos do recorrente quanto à necessidade de dilação de prazo. Confira-se breve trecho do decisum: 



    “Com efeito, a escolha da política pública pelo Estado, no exercício da gestão administrativa e com base no seu conhecimento técnico e orçamentário, a ensejar a realização de concurso público ou a remoção de servidores já concursados em outras esferas da Administração Pública, depende, no mínimo, da elaboração de estudo para verificação das efetivas necessidades no quadro da SEGOV, e do encaminhamento à SEPLAG, órgão responsável pela sua aprovação e consequente impacto na folha do Estado, e, eventualmente, da criação, por meio de lei, de cargos públicos e da instauração de procedimento para a elaboração de amplo concurso público, a demandar prazo razoável de preparação para planejamento adequado e eficaz, o que seria inviável no exíguo prazo imposto.”



    No mérito, a controvérsia deriva de ação civil pública em decorrência de ocupação irregular de cargos em comissão na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV. 



    Restou incontroversa a existência de 241 cargos em comissão, que o réu reputa serem integralmente relacionados a funções de chefia, direção e assessoramento; bem como a necessidade de mais 379 cargos comissionados vinculados à SEGOV, em razão de a secretaria ter assumido a responsabilidade de importantes Programas de Governo, a saber: Operação Barreira Fiscal, Operação Lei seca, Projeto SOS Saúde e Operação Lapa Presente.



    Contudo, o inquérito civil que instrui a presente ação deixa estreme de dúvidas que o preenchimento dos cargos públicos se desviou da finalidade constitucional, além de trazer à tona a falta de correspondência entre as atribuições dos cargos com as qualificações dos respectivos ocupantes, em clara violação ao princípio da eficiência administrativa. 



    Com efeito, decorre do artigo 37, caput e inciso II, da CRFB, os princípios do concurso público, impessoalidade e moralidade, que devem nortear a Administração Pública. 



    A nomeação para cargos em comissão consubstancia hipótese excepcional e específica, quando o cargo, por suas próprias atribuições, deva ser titularizado por pessoa de confiança da autoridade nomeante (Manual de Direito Administrativo – Carvalho Filho. 26ª edição. p.634). 



    Não se concebe como centenas de cargos de provimento comissionado, vinculados a uma única Secretaria, possam atender a tais especificidades, sendo certo que o réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar as supostas atribuições de chefia, direção e assessoramento correlatas. 



    Igualmente, não logrou o réu demonstrar que os programas assumidos pela Secretaria avalizariam a contratação temporária de pessoal, na forma do art. 37, IX, da CRFB, o que pressupõe autorização legislativa, prazo determinado e justificativa de necessidade de interesse público de caráter excepcional.



    Não se enquadrando as contratações em nenhum desses casos, inadmissível a mitigação da obrigatoriedade do concurso público, consoante determinado na bem lançada sentença de piso. No que concerne à tese de violação à separação de poderes, é sabido que a própria teoria correlata traz em si o sistema de freios e contrapesos, sendo correto afirmar, no caso dos autos, que a atuação do Judiciário se encontra em conformidade com a sua função constitucional de controlar os atos da Administração Pública, notadamente por inexistir na espécie qualquer prerrogativa discricionária, mas de absoluta vinculação à Constituição e à lei. 



    Quanto à reserva do possível, presume-se que o comando judicial não acarreta mais despesas do que as já suportadas com a folha salarial dos comissionados de forma irregular. O alegado comprometimento da continuidade do serviço público não foi sequer indiciariamente demonstrado, ônus que competia ao réu (artigo 373, II, do CPC). 



    Por fim, a afirmação de engessamento do órgão administrativo não convence. O fato de a Secretaria de Estado de Governo ser órgão ligado diretamente ao Governador não autoriza que seja composta exclusivamente por cargos em comissão. 



    Eventuais variações conforme os ditames do governo eleito se materializam mediante o provimento dos cargos de confiança diretamente relacionados à entidade nomeante, cujos ocupantes, por sua posição de liderança, formularão as diretrizes de atuação dos servidores ocupantes do quadro efetivo de pessoal do órgão, como ocorre em qualquer esfera de poder.



    (...)” (eDOC 9 – ID: 9bf7205a, p. 5-9)  



    Pois bem.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.010 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, assentou que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Fixou-se a seguinte tese:  



    “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”  



    Confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir” (RE 1041210 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2019)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que reconhecida a ausência de atribuições próprias de direção, chefia e assessoramento dos cargos em comissão da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM TODOS OS ARGUMENTOS APTOS POR SI SÓS A MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido consignou a existência de vício formal nos dispositivos legais impugnados, pois a “lei impugnada veiculou matéria própria de resolução, em cujo processo legislativo não há e não deve haver a participação do chefe do Poder Executivo”. 2. As razões do RE, todavia, não impugnaram, de forma específica, esse fundamento, o que atraia a incidência, ao caso do óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.041.210-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1010, fixou as seguintes teses: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” 4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com esse entendimento, notadamente com o item d da tese, razão pela qual merece ser mantido. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1499825 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2024, grifo nosso)  



    Ademais, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas.



    Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narrados e provados na inicial, notadamente quanto à nulidade de nomeações de servidores comissionados para o exercício de atribuições não relacionadas com direção, chefia e assessoramento.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: CABIMENTO. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS: TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS E EM CARGOS EM COMISSÃO: CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1428161 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.11.2023)  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )  



    Na espécie, verifica-se que as medidas adotadas pelo órgão julgador consistentes na determinação de realização de concurso público ou de realocação de servidores efetivos não ultrapassam o escopo de atuação do Poder Judiciário, não adentrando em questões que interfiram profundamente na estrutura da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro. Do contrário, estar-se-ia a inviabilizar a atuação judicial em qualquer causa que envolvesse a imposição de obrigações em face do Poder Público. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente